Tribunal: TJDFT
Processo: 0034552-60.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0034552-60.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULA ROBERTA MOREIRA EMBARGADOS: ELEVADORES ORION LTDA., MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., WENDEL CABRAL NEVES Despacho 1. Exauriu-se a jurisdição desta Turma e do Relator com o julgamento dos embargos declaratórios. 2. Inquestionável a liberdade das partes para transigirem sobre bem jurídico disponível, mesmo em bases muito superiores àquelas fixadas pelo acórdão. Consequentemente, não dependem de homologação para cumprir o que foi acordado. 3. Indefiro o pedido de homologação do acordo de ID no 26613201. 4. Aguarde-se o trânsito em julgado. 5. Após, arquivem-se os autos e dê-se baixa na forma tradicional. 6. Publique-se. Brasília, DF, 21 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO